Tribunal: CARF
Processo: 10410.004514/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.004514/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.327 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de setembro de 2024
Recorrente
LUIZ ROBERTO PORTO FARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS. NÃO DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a dedução de despesa médica relativa a pessoa não declarada como
dependente
DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO
São dedutíveis as quantias pagas para cobertura de despesas médicas e com
instrução dos alimentandos, somente se decorrentes de sentença judicial e sob a
forma de despesas médicas e despesas com instrução, respeitados os requisitos
e limites legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral), Raimundo
Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente
a conselheira Lilian Claudia de Souza.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.004514/2009-11
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.327 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.004514/2009-11

01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
“Trata-se de Impugnação apresentada em 01/09/2009 (fl. 02) pela pessoa física em
epígrafe, contra Notificação de Lançamento no 2007/604450661534084, com data de
ciência em 04/08/2009 (fl. 21), que apurou Imposto de Renda Pessoa Física suplementar
de R$ 5.666,10, mais Multa de Ofício de R$ 4.249,57 e Juros de Mora de R$ 1.438,05,
totalizando o Crédito Tributário de R$ 11.353,72.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento no 2007/604450661534084 (fls. 07/11), foi apurada Dedução Indevida de
Despesa com Instrução no valor de R$ 2.208,00 e Dedução Indevida de Despesas
Médicas no valor de R$ 18.396,00.
Em relação à Dedução Indevida de Despesa com Instrução, consta na Notificação de
Lançamento no 2007/604450661534084 que “Intimado, o contribuinte alegou que
não mais possui os comprovantes” e em relação Dedução Indevida de Despesas
Médicas que “Intimado, o contribuinte alegou que não mais possui os comprovantes.
No que se refere ao ônus pelo pagamento de despesas médicas de alimentando, não
apresentou Sentença Judicial que o determinasse. Quanto aos planos de saúde, foram
solicitados comprovantes com valores discriminados por beneficiário, o que não fora
atendido. O contribuinte somente apresentou contracheque de outubro/06, com desconto
relativo a COPAMEDH, sem identificação do(s) usuário(s).”
02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. Comprovado que o lançamento foi feito de forma regular, assegurando
o exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidade.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
DEDUÇÕES. GASTOS COM DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Conforme estatui a legislação pertinente, incumbe exclusivamente ao contribuinte que
pleiteia deduzir os pagamentos declarados a título de despesas médicas ou com
instrução a comprovação, de forma inequívoca e mediante documentação hábil e
idônea, de que realmente efetuou tais dispêndios e, ainda, que os serviços lhe foram
prestados ou a seus dependentes, para que fique caracterizada a efetividade da despesa
passível de dedução.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.327 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.004514/2009-11

03 – Em seu recurso o contribuinte contesta o voto da DRJ. Sendo esse o relatório
do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso.
05 – Os assuntos serão abordados de acordo com o que ficou consignado em
recurso passo ao primeiro item.
Cerceamento ao direito de defesa. O contribuinte questiona que a decisão de
primeiro grau foi feita sem motivação, contudo avaliando os termos da decisão de e-fls. 111/120
ela está fundamentada e todos os óbices questionados pelo contribuinte foram avaliados termo a
termo. Não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa pois em todos os tópicos a
decisão da D.DRJ o fundamentou muito na falta de documentação por parte do contribuinte
reconhecido pelo próprio em defesa citado pelo voto recorrido:
Ou seja, ainda que o contribuinte não tenha mais em seu poder os comprovantes dos
pagamentos efetuados, por motivo alheio à sua vontade, a multa é cabível.
06 - Nesse caso entendo por afastar a preliminar de cerceamento ao direito de
defesa.
Despesa com dependente. Nesse caso a decisão recorrida de forma bem objetiva
tratou do tema entendendo que o contribuinte não havia comprovado a guarda do filho ou o
colocado como dependente vejamos a decisão recorrida:
Quanto aos filhos que podem ser considerados dependentes perante a legislação
tributária, a resposta à pergunta 315 diz que:
(...) omissis
Ocorre que o Impugnante não trouxe aos autos comprovação de que possui a guarda do
filho, bem como não o relacionou em sua DIRPF como dependente.
07 – Por esse fato além da falta de comprovação indicada não o traz como
dependente em sua DIRPF e por isso entendo por negar provimento ao recurso.
Dedução com despesas médicas e com instrução. Diz a decisão recorrida a
respeito desses fatos:
Em relação à possibilidade de dedução dos gastos com despesas médicas e com
instrução, importante observar o que dispõe o art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro
de 1995:
(...) omissis
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.327 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.004514/2009-11

Portanto, conforme estatui a legislação pertinente citada, incumbe exclusivamente ao
contribuinte que pleiteia deduzir os pagamentos declarados a título de despesas médicas
ou com instrução a comprovação, de forma inequívoca e mediante documentação hábil
e idônea, de que realmente efetuou tais dispêndios e, ainda, que os serviços lhe foram
prestados ou a seus dependentes, para que fique caracterizada a efetividade da despesa
passível de dedução.
Pois bem, o Impugnante, apesar de alegar que todas as deduções foram realizadas
legalmente e pedir que seja eximido do pagamento de qualquer valor a título de tributo,
multa ou juros, não apresentou qualquer comprovante referente aos gastos efetuados
com despesas médicas (exceção feita ao plano de saúde COPAMEDH) e com instrução.
Assim, por falta de comprovação, conforme estatui a legislação pertinente citada, devem
ser mantidas as glosas apuradas Notificação de Lançamento no 2007/604450661534084.
08 – No caso o contribuinte não traz qualquer documentação para ser analisada
pela decisão recorrida sendo que o fundamento de seu improvimento é nesse sentido por falta de
provas. Portanto, adotando as razões de decidir a decisão recorrida entendo por negar provimento
ao recurso.
Conclusão
09 - Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 151
DF CARF MF
Original